Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-50.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704123-50.2018.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: L LOPES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, JARDEU DIAS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO NA INICIAL. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAIS, DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO PROCESSO. 1. Prevê o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 321, a possibilidade de emenda à petição inicial com vistas a sanar possíveis divergências com as determinações legais. Todavia, não sendo cumprida a referida diligência deve o magistrado indeferir a peça inicial, extinguindo o feito sem julgamento do mérito. 2. Pretendendo o autor, pela via da ação monitória, constituir título executivo judicial, amparado em Nota de Crédito Comercial para disponibilização de crédito em favor dos réus, não se mostra descabida a exigência, já na inicial, de que a quantia foi efetivamente disponibilizada a ré. 3. Correta a decisão que extingue o feito sem julgamento do mérito por ausência de emenda à inicial, se à parte foi concedido prazo para que procedesse ao respectivo saneamento, em respeito à ampla defesa e ao contraditório. 3. Tratando-se de indeferimento da inicial, e não de abandono da causa, não se mostra necessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito – bastando que tenha seu causídico sido intimado via DJe para providenciar a emenda determinada. 4. Não obstante a invocação dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais, da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo, certo é que não se pode lançar mão deles para justificar a inércia da parte em face de uma determinação judicial. Não se trata de excesso de formalismo, e sim de respeito à legislação vigente e às determinações judiciais, com vistas ao regular andamento do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão não considerou o princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito, ao assentar correta a decisão apelada quanto à extinção do processo. Reafirma a inexistência de inércia de sua parte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora concluiu, verbis: “(...) no caso dos autos o apelante foi devidamente intimado para cumprir a determinação judicial de emenda à peça inaugural, conforme certificado no Id. 10761366. Mister observar-se que, ao revés do alegado pelo apelante, a exigência de intimação pessoal da parte ou de seu advogado, para suprir a falta em cinco dias, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC, não tem aplicação aos casos de extinção do processo fundamentados no inciso I do mencionado artigo (ausência de emenda à inicial). (...) Portanto, não tendo o autor cumprido com a determinação de emenda, no prazo legal, a fim de comprovar a disponibilização do capital na conta da parte ré, correta a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.” (id 12201416, págs. 5 e 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012